Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula de Crédito Bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566/STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da apelante de afastar as cobranças das tarifas de "registro de contrato" e "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válidas as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade das exigências no caso em tela - Comprovação da efetiva prestação dos serviços – Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Pretensão da apelante de discutir a respeito das cobranças de cap. parc. premiável, seguro e IOF adicional, assim como da multa de 2% - Matérias que não foram objeto da petição inicial - Inovação recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003088-28.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSANGELA FRANCO CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
2
VOTO No: 48608
APEL.No: 1003088-28.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ROSANGELA FRANCO CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
“JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de crédito bancário -
Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser
cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente
pactuada Instituições financeiras que não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado -
Recurso nesta parte improvido.
JUROS
Cédula de Crédito Bancário
Capitalização

Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ Recurso improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira Súmula 566/STJ
Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão da apelante
de afastar as cobranças das tarifas de “registro de contrato” e
“avaliação do bem” - Julgamento de recurso repetitivo no E.
STJ considerando válidas as cobranças de tais tarifas,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto Legitimidade
das exigências no caso em tela - Comprovação da efetiva
prestação dos serviços Recurso nesta parte improvido.
RECURSO Pretensão da apelante de discutir a respeito das
cobranças de cap. parc. premiável, seguro e IOF adicional,
assim como da multa de 2% - Matérias que não foram objeto
da petição inicial - Inovação recursal Recurso nesta parte não
conhecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
3
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a ação
revisional de contrato que moveu contra a apelada,
alegando, em síntese, que: os juros são abusivos;
a capitalização de juros é vedada; as cobranças
das tarifas de cadastro, registro de contrato,
avaliação do bem, cap. parc. premiável, assim como
do seguro e IOF adicional devem ser afastadas; a
multa não pode ser superior a 2%.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo que as tarifas cobradas, o IOF e o seguro
não são abusivos; os juros não sofrem limitação; a
capitalização de juros é permitida; a multa é
devida.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, não merece acolhimento.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
4
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 1,75%
a.m. e 23,18% a.a. (fls. 48).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
5
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida, e esse é o caso dos autos,
conforme se infere às fls. 48, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 017, não havendo como
acolher o pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
6
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
7
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS

Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
A apelante insurge-se, ainda, contra
as cobranças das tarifas de cadastro, registro de
contrato, avaliação do bem, cap. parc. premiável,
assim como do seguro e IOF adicional.
Não merece conhecimento o recurso no
tocante à cap. parc. premiável, seguro e IOF
adicional, assim como à multa de 2%, pois tais
matérias não foram objeto da petição inicial,
tratando-se de inovação recursal.
Quanto à tarifa de cadastro, o E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, fixou as teses
que devem orientar as instâncias ordinárias no que
se refere à cobrança da tarifa de abertura de
crédito (TAC), tarifa de emissão de carnê ou
boleto (TEC), tarifa de cadastro e também quanto
ao
financiamento
do
Imposto
sobre
Operações
Financeiras e de Crédito (IOF), nos seguintes
termos:
“1. Nos contratos bancários
celebrados
até
30.4.2008
(fim
da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
8
CMN
3.518/2007,
em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo
legal
a
contratação
da
Tarifa
de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp. 1.251.331/RS
2a Seção
Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI
j. 28.08.13;
REsp. 1.255.573/RS
2a Seção
Rel.
Min.
MARIA
ISABEL
GALLOTTI

j.
28.08.13)
Dessarte, a cobrança da tarifa de
cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária permanece
válida, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 017.
Nesse sentido, ainda, a Súmula 566 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
9
STJ:
“Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN
no
3.518/2007,
em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição
financeira.”
Da mesma forma, o E. STJ, julgando o
recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958),
firmou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de serviços
prestados
por
terceiros,
comissão
do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
3.1.
abusividade da cobrança por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-28.2020.8.26.0002 -Voto no 48608
10
efetivamente
prestado;
e
a
3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No caso em tela, é válida a cobrança
da tarifa de avaliação do bem, tendo em vista que
a ré comprovou que o serviço foi efetivamente
prestado, conforme laudo de avaliação de fls. 74 e
a onerosidade excessiva não restou configurada.
Do mesmo modo, é legítima a cobrança
da tarifa de registro de contrato, pois foi
devidamente
comprovado
o
serviço
prestado,
conforme cópia do documento do veículo com o
registro da alienação junto ao órgão de trânsito
(CRLV - fls. 34) e o valor também não se mostra
excessivo.
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe
provimento,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC,
observada a gratuidade processual concedida à
apelante.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator